Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-13.2021.8.26.0301
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
SAXENDA (LIRAGLUTIDA). DIABETES MELLITUS TIPO 2. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Preenchimento dos requisitos

Ementa:
SAXENDA (LIRAGLUTIDA). DIABETES MELLITUS TIPO 2. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106).
REMESA NECESSÁRIA DESPROVIDA.